Tribunal: TJDFT
Processo: 0728250-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. Se restou incontroverso que o valor bloqueado via SISBAJUD tem natureza alimentar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia, aplicando-se as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, com determinação de imediata liberação, diante da essencialidade da verba para sustento e dignidade do devedor.